Tribunal: TJSP
Processo: 2094689-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Habeas corpus - Tráfico de drogas - Concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua saúde, pois portador de bronquite, em razão da pandemia "Covid-19" - Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2094689-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente WALDINER LUIZ
TEIXEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094689-07.2020.8.26.0000 -Voto no 41.386
2
Voto no 41.386
Habeas-corpus no 2094689-07.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Impte(s): Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacte(s): Waldiner Luiz Teixeira
Habeas corpus - Tráfico de drogas - Concessão de prisão
domiciliar, sob a alegação de risco a sua saúde, pois portador de
bronquite, em razão da pandemia “Covid-19” - Não é automática
a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do
vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida - Não se
vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, por intermédio da Defensora Maria Cecília Remoli de Souza Lopes,
impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Waldiner
Luiz Teixeira, alegando que o ora paciente está a sofrer constrangimento
ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do
DEECRIM 3a RAJ da Comarca de Bauru.
Relata a d. impetrante, em síntese, que, em
que pese o paciente faça parte do grupo de risco da pandemia do COVID-19,
por possuir bronquite, encontra-se preso em razão de sentença condenatória
transitada em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094689-07.2020.8.26.0000 -Voto no 41.386
3
Afirma que, requerida a substituição da
pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional para prisão
domiciliar, tal pedido foi indeferido pela Autoridade apontada como coatora.
Assevera que a r. decisão do MM. Juízo a
quo vai de encontro a Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Acrescenta que a superlotação e a falta de
condições de higiene dos estabelecimentos prisionais propiciam a propagação
do vírus, que não pode ser contido pela restrição de visitas, já que diariamente
ingressam novos presos no sistema prisional e os funcionários também podem
estar infectados.
Ressalta que, diante do cenário atual da
pandemia e das condições carcerárias, a prisão se mostra desproporcional.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que concedida a liberdade ao paciente ou, subsidiariamente,
para que seja substituída a pena privativa de liberdade em estabelecimento
prisional pela prisão domiciliar, expedindo-se alvará de soltura em seu favor,
confirmando-se, ao final, a liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
52/54, oportunidade em que dispensadas as informações.
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 61/68, manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, e,
se conhecida, pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094689-07.2020.8.26.0000 -Voto no 41.386
4
É o relatório.
Consta dos autos que o ora paciente
cumpre pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime
fechado, por infração ao art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06, com término de
cumprimento previsto para 28/08/2022 (fls. 25/28).
Em 06/05/2020, o MM Juiz indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, sob o seguinte argumento:
“A listagem única da unidade prisional foi
encaminhada, nos termos da Portaria Judicial n. 001/2020, para
proporcionar a todos os sentenciados com execução neste DEECRIM, que se
enquadrem no art. 5o, I, "a", da Recomendação no 62, do Conselho Nacional
de Justiça, a oportunidade de análise do seu caso individual e
criteriosamente.
No caso do processo, no entanto, não se
demonstrou qualquer situação concreta na unidade em que o sentenciado se
encontra, a justificar a aplicação de medidas excepcionais de abrandamento
do rigor penitenciário. Lembro a existência de políticas públicas de âmbito
nacional especificas de enfrentamento da crise, inclusive, no sistema
prisional, qual seja, a Portaria Interministerial, n. 7, de 18 de março de
2020, editada pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública e pelo
Ministro de Estado da Saúde, que estabelece medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus (covid-19), nos termos da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, no âmbito do Sistema Prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094689-07.2020.8.26.0000 -Voto no 41.386
5
Por outro lado, em que pese a informação
de que o reeducando é portador de bronquite e que por isso estaria dentre as
pessoas consideradas como grupo de risco3, verifico que o laudo de fls. 127,
confeccionado pelo médico responsável da unidade prisional, atesta que ele
está assintomátivo e recebendo tratamento adequado na unidade, não se
enquadrando, assim, nas demais hipóteses do art. 117 da LEP.
Ademais, o sentenciado está atualmente
cumprindo pena no regime fechado, em unidade prisional que conta com
equipe de saúde” (fls. 39/41).
Em que pese às alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, vez que a
Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão automática
de prisão domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula à decisão
fundamentada do magistrado, como no caso em apreço.
Ademais, não se comprovou que o quadro
médico do paciente esteja comprometido, aliás, está assintomático, segundo
relatório médico de fls. 35, e conta com o apoio de equipe médica no local em
que se encontra recluso (fls. 29).
Nesse sentido já se pronunciou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094689-07.2020.8.26.0000 -Voto no 41.386
6
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica
automática
substituição
da
prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa
mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida. No caso em exame, ao que parece,
ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de
tais pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
- PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882
de 02/04/2020).
Assim, por não se vislumbrar o alegado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente, a solução que
melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem.
SÉRGIO RIBAS
Relator